Tribunal: TJMT
Processo: 1025923-57.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025923-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), ANA CAROLINA WEILER SILVA - CPF: 007.458.189-94 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, declarando a nulidade de débito específico e determinando o prosseguimento do feito quanto às demais infrações.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorreu prescrição intercorrente administrativa em processo administrativo fiscal estadual; e (
ii
) se o alegado pagamento de tributos pode ser reconhecido em sede de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir:

3. A Lei Federal n. 9.873/1999, que disciplina a prescrição intercorrente administrativa, possui aplicação restrita à esfera federal, não se estendendo aos entes estaduais na ausência de legislação específica correspondente.

4. Durante a tramitação de recursos administrativos, a exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa por força do art. 151, III, do CTN, impedindo o curso de qualquer prazo prescricional.

5. A exceção de
pré
-executividade destina-se exclusivamente à arguição de matérias conhecíveis de ofício que prescindam de dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. Não se aplica a prescrição intercorrente administrativa em processos administrativos fiscais estaduais na ausência de legislação específica
;
2. A exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa durante a tramitação de recursos administrativos."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 151, III, e 174; Lei n. 9.873/1999.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; STJ,
AgInt
no REsp 1.838.846/PR; TJMT, N.U 1042415-06.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 25.06.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SPERAFICO DA AMAZÔNIA S.A.
contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1002769-52.2023.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante, declarando a nulidade do débito referente à infração
“Ausência de CND válida: aproveitamento indevido de benefício fiscal”
e determinando o prosseguimento do feito quanto às demais infrações.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa, aplicando-se por analogia o art. 174 do CTN, diante da comprovada paralisação do processo administrativo por mais de 05 (cinco) anos, bem como o pagamento dos débitos tributários referentes aos períodos de agosto a outubro de 2014 e janeiro a março de 2015, comprovado por documentação inequívoca que não demanda dilação probatória.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição intercorrente e o pagamento dos tributos, determinando a extinção da execução fiscal.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
307540387
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SPERAFICO DA AMAZÔNIA S.A.
contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1002769-52.2023.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante, declarando a nulidade do débito referente à infração
“Ausência de CND válida: aproveitamento indevido de benefício fiscal”
e determinando o prosseguimento do feito quanto às demais infrações.

Pois bem.

A parte agravante alega a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa, sustentando a aplicação analógica do art. 174 do CTN, diante da suposta paralisação do processo administrativo por período superior ao quinquênio legal.

O c. Superior Tribunal de Justiça, ao sedimentar a matéria, estabeleceu que a Lei Federal n. 9.873/1999, que disciplina a prescrição intercorrente administrativa, possui aplicação restrita à esfera federal, não se estendendo aos entes estaduais na ausência de legislação específica correspondente.

Nesse sentido, o paradigmático
AgInt
no REsp 1.838.846/PR assentou que
"O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios"
.

E ainda, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que
“A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é uníssona em afirmar que, na ausência de norma legal estadual específica, não se admite a aplicação da prescrição intercorrente em processos administrativos fiscais, não sendo cabível a aplicação analógica do Decreto-Lei nº 20.910/1932.
(...)”. (TJMT – N.U 1042415-06.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2025,
Publicado
no DJE 25/06/2025).

Além disso, a aplicação do art. 174 do CTN mostra-se inviável, pois conflita com o art. 151, III, do mesmo diploma, que suspende a exigibilidade do crédito tributário durante a tramitação de reclamações e recursos administrativos interpostos pelo contribuinte. Nessa hipótese, não há curso de prazo prescricional.

No caso, a parte executada apresentou sucessivos pedidos de revisão de lançamento relativos aos Termos de Apreensão e Depósito n. 1116585-3 e 1116585-4, decididos em agosto de 2022.

Tal conduta, além de representar o exercício regular do contraditório e da ampla defesa constitucionalmente assegurados, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, nos precisos termos do mencionado art. 151, III, do CTN, que estabelece:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.”

Assim, durante todo o período

–

compreendido entre a apresentação dos pedidos de revisão e a decisão administrativa final

–
a exigibilidade do crédito tributário permaneceu suspensa por força d
o referido dispositivo
, impedindo o curso de qualquer prazo prescricional.

Ora, não se pode cogitar de prescrição intercorrente quando a dilação temporal decorreu do exercício legítimo de direitos defensivos pela própria executada.

No que tange à tese recursal relativa ao alegado pagamento dos tributos, a agravante não logrou demonstrar, de plano, a quitação dos débitos constantes da CDA executada.

A exceção de
pré
-executividade, consoante pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 393, destina-se exclusivamente à arguição de matérias conhecíveis de ofício que prescindam de dilação probatória.

A verificação da alegada correspondência entre recolhimentos efetuados e os débitos específicos da CDA n. 202396258 demandaria análise probatória complexa, considerando datas de vencimento, aplicação de encargos legais, correção monetária e eventual compensação entre obrigações tributárias diversas.

Tal procedimento revela-se incompatível com a cognição própria da exceção, sendo os embargos à execução a via adequada para ampla discussão da matéria, mediante regular instrução processual.

Portanto, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025